Tribunal: TJBA
Processo: 8129281-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129281-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: CRESAUTO VEICULOS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELA FERREIRA NUNES, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS REITERADOS NAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DAS PORTAS. EXTRAVASAMENTO DE LÍQUIDO E MANCHAS NA PARTE INTERNA. SUCESSIVAS ORDENS DE SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. ART. 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que condenou concessionária e fabricante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de vícios apresentados em veículo zero quilômetro (Fiat Argo 1.0 Flex), adquirido em 23/04/2021, pleiteando a majoração da verba indenizatória. O automóvel, cerca de quatro meses após a compra, passou a apresentar falhas nas borrachas de vedação das portas, com extravasamento de líquido que manchava a parte interna, demandando sucessivas ordens de serviço e reiteradas idas à concessionária, sem solução definitiva do defeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser majorado diante da reiteração dos vícios em veículo zero quilômetro e da extensão dos transtornos suportados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica ostenta natureza consumerista, pois o autor é destinatário final do produto, enquanto concessionária e fabricante integram a cadeia de fornecimento, atraindo a incidência dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. O art. 18 do CDC impõe responsabilidade solidária aos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo ou lhe diminuam o valor, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5. A prova documental demonstra que o veículo apresentou vício poucos meses após a aquisição, consistente em falhas de vedação nas portas, com extravasamento de líquido e manchas internas, exigindo sucessivas intervenções técnicas e novas ordens de serviço.

6. A reincidência do defeito em curto lapso temporal revela vício de origem e frustra a legítima expectativa de fruição regular e segura inerente à aquisição de veículo zero quilômetro.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a necessidade de reiterados retornos à concessionária para reparo de defeitos em veículo novo configura dano moral indenizável, ainda que haja tentativas de conserto.

8. A situação vivenciada extrapola o mero dissabor cotidiano, pois envolve significativo dispêndio financeiro, quebra da confiança na qualidade do produto e comprometimento da tranquilidade do consumidor.

9. O arbitramento do dano moral deve observar a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das rés e o caráter pedagógico da condenação, de modo a evitar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, impedir a fixação de valor irrisório.

10. O montante fixado na sentença revela-se aquém das circunstâncias fáticas comprovadas e dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos, nos quais a indenização foi fixada em patamar superior.

11. A majoração da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o art. 18 do CDC aos vícios apresentados em veículo zero quilômetro, sendo solidária a responsabilidade de concessionária e fabricante.

A reiteração de defeitos em veículo novo, com sucessivas idas à concessionária e frustração da legítima expectativa do consumidor, configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostrar inferior à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129281-83.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EDGAR PEREIRA DE SANTANA
e como Apelados
CRESAUTO VEICULOS S/A e STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)